Tribunal: TJES
Processo: 5000213-95.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000213-95.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
APELADO: JAELZA GONCALVES MULINARI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Apelação Voluntária n° 5000213-95.2021.8.08.0062
Recorrente: Município de Piúma
Recorrida: Jaelza Gonçalves Mulinari
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE PIÚMA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(id. 1876976), desacompanhada de Remessa
Ex Officio
, em face
SENTENÇA
(id. 2170694 integralizada no id. 2170702) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA-ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em razão de ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Posto isso, na forma do inciso I, do artigo 487 do CPC, cumulado com o artigo 12 da Lei 12.016/2009, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, condenando a AUTORIDADE COATORA a promover a emissão dos seguintes documentos e informações preliminares sobre tempo de serviço para fins de aposentadoria, no prazo de 05 (cinco) dias: a. Certidão de Tempo de Contribuição: Deve apresentar para qual Regime foram recolhidas as contribuições. No caso, necessário evidenciar se foram recolhidas para algum Regime Próprio dos Servidores do Município de Piúma, ou se essas contribuições foram vertidas para o Regime Geral; b. Ficha Financeira: identificar quais contribuições foram recolhidas para o RGPS e, se eventualmente, alguma competência tenha sido recolhida para o RGPS identificar as mesmas; c. Declaração de Tempo de Contribuição: caso realmente se emita Fichas Financeiras de recolhimento de alguma competência para RPPS. Necessário identificar esse recolhimento para os dois Regimes, e nesse caso emitir a DTC para os períodos recolhidos ao RGPS; d. PPP, LTCAT e PPRA: nos documentos que se destinem a provar a exposição a agentes nocivos à saúde ou a integridade física, o correto preenchimento dos campos relativos à “Exposição a Fatores de Risco”, com identificação correta dos períodos, tipo e principalmente fator de risco, e técnica utilizada, que não foram preenchidos. Com relação ao PPP a exigência é a partir de 1º de janeiro de 2004. Via de consequência, CONVALIDO a decisão liminar proferida no ID 6458385, observando o acima exposto. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios diante da vedação legal prevista no artigo 25 da Lei 12.016/2.009. Outrossim, CONDENO o Impetrado ao pagamento das custas processuais”.
Irresignado, o Recorrente argumenta a inexistência do direito líquido e certo postulado pela Recorrida, sob os seguintes fundamentos: (
I
)
“tratam os presentes autos de mandado de segurança com pedido de liminar em face do Secretário de Administração do Município de Piúma, com objetivo de, em sede de tutela de urgência, compelir o agente público, bem como o Município de Piúma entregar documentação à autora, necessária para sua aposentadoria”
; (
II
)
“as provas constantes nos autos demonstram que a documentação solicitada já foi entregue pelo Município de Piúma”
; (
III
)
“não há que se falar em LTCAT antes de 14/10/1996 e posteriormente a 01/01/2004, até mesmo pelo fato de que a Apelada estava sob a tutela do regime próprio de previdência social e consequentemente não se aplica a regulamentação do Regime Geral”
; (
IV
)
“o prazo de 05(cinco) dias é totalmente irrazoável para contratação de equipe multifuncional para realização dos serviços a fim de apresentar a documentação solicitada pela Apelada, uma vez que a Administração Pública está vinculada a realização de licitações, nos moldes do art. 37, XXI da Constituição Federal, regulamentada pela Lei nº 8.666/93, demandando procedimento formal próprio, incondizente com o prazo dado”
; (
V
)
“Para que o Município não tenha maiores prejuízos, conforme já demonstrado a necessidade de maior prazo para elaboração dos documentos requeridos, faz-se necessária a exclusão da multa diária fixada”.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, com a integral reforma da Sentença recorrida.
Na hipótese, a Impetrante, ora Recorrida, ingressou com MANDADO DE SEGURANÇA em razão de ato omissivo atribuído ao Secretário Municipal de Administração, concernente à ausência de resposta, a tempo e modo, do requerimento administrativo por ela formulado no dia 05/02/2021, no bojo do Processo nº 001684/2021.
Argumentou, para tanto, que as informações solicitadas no requerimento seriam destinadas a suprir exigências efetuadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, eis que, no entender da Autarquia Previdenciária, a documentação anteriormente apresentada seria insuficiente à análise do direito ao benefício previdenciário postulado.
Nesse contexto, a Recorrida formalizou pedido expresso perante a Autoridade Administrativa Municipal, buscando a manifestação do Órgão Municipal no sentido de prestar, de forma pontual e detalhada, as informações solicitadas pelo INSS.
Diante da inércia da Municipalidade, eis que, conforme alegado na petição inicial, esta não teria conferido resposta satisfatória ao seu requerimento, até a data da impetração (1º/04/2021), a Recorrida formulou os seguintes pedidos no
Mandamus
:

“c. A notificação para que a Impetrada preste as informações que entender necessárias, bem como a notificação do Órgão ao qual a autoridade se encontra vinculada, qual seja, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, com endereço na Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar, Piúma, ES - CEP 29.285-000, telefone (28) 3520-3684, administracao@piuma.es.gov.br, para que tome ciência das negativas ora questionadas;
d. A procedência do pedido, com a concessão da Segurança, para fins de impor à SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES a obrigação de fazer para responder nos autos desse Mandado de Segurança ao requerido do processo nº 001684/2021, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação;
e. Tratando-se de pedido de obrigação de fazer, requer, em caso de desobediência, seja aplicada multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00, na forma prevista nos arts. 497; 536, § 1º; 537 do CPC, valor este que deverá ser revertido em favor da Impetrante;”

Por ocasião da prolação da
Sentença
recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau, confirmando os termos da medida liminar outrora deferida, entendeu por bem conceder a segurança postulada, compelindo o Recorrente ao cumprimento de obrigação de fazer consiste na emissão dos seguintes documentos e informações preliminares sobre tempo de serviço para fins de aposentadoria, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), in litteris:

“a. Certidão de Tempo de Contribuição: Deve apresentar para qual Regime foram recolhidas as contribuições. No caso, necessário evidenciar se foram recolhidas para algum Regime Próprio dos Servidores do Município de Piúma, ou se essas contribuições foram vertidas para o Regime Geral;
b. Ficha Financeira: identificar quais contribuições foram recolhidas para o RGPS e, se eventualmente, alguma competência tenha sido recolhida para o RGPS identificar as mesmas;
c. Declaração de Tempo de Contribuição: caso realmente se emita Fichas Financeiras de recolhimento de alguma competência para RPPS. Necessário identificar esse recolhimento para os dois Regimes, e nesse caso emitir a DTC para os períodos recolhidos ao RGPS;
d. PPP, LTCAT e PPRA: nos documentos que se destinem a provar a exposição a agentes nocivos à saúde ou a integridade física, o correto preenchimento dos campos relativos à “Exposição a Fatores de Risco”, com identificação correta dos períodos, tipo e principalmente fator de risco, e técnica utilizada, que não foram preenchidos. Com relação ao PPP a exigência é a partir de 1º de janeiro de 2004.”

Em suas razões recursais, o Município de Piúma sustenta, inicialmente, a ausência do direito líquido e certo da Impetrante Recorrida, posto que “as provas constantes nos autos demonstram que a documentação solicitada já foi entregue”.
Importa destacar, que
“nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "se o mandado de segurança tem por finalidade compelir a autoridade coatora a manifestar-se a respeito de pedido sobre o qual se omitiu decidir e isto já ocorreu, a perda do objeto do 'writ' é inequívoca, não havendo como se pretender, neste 'mandamus', que o impetrado modifique seu entendimento sobre o pleito anterior (
STJ
, RMS 17.634/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 13/02/2006)”
(
STJ
; AgInt no RMS n. 47.185/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 16/11/2018).
Referido, entendimento, todavia, não se aplica ao caso em voga
, sobretudo porque
o Município Recorrido não comprovou documentalmente a conclusão do Processo Administrativo nº 001684/2021, com a resposta da Autoridade Municipal acerca do pedido formalizado pela Impetrante.
Por outro lado, não se pode desconsiderar que a Sentença recorrida extrapolou os limites da própria pretensão deduzida no Mandado de Segurança, na medida em que, em se tratando de ato omissivo, a atuação do Poder Judiciário deve se ater à fixação de prazo para que a Autoridade Pública cumpra a obrigação de fazer, sob pena de incorrer em violação ao princípio da separação de Poderes, e de indevido incursionamento no mérito administrativo.
Em outras palavras, na via estreita do Mandado de Segurança, não poderia o Juízo a quo estabelecer a forma de cumprimento da obrigação de fazer, apontando a forma como a Autoridade Municipal deveria responder ao requerimento deduzido administrativamente pela Recorrida, cabendo apenas a determinação para que a Autoridade Coatora supra a omissão identificada, sem prejuízo, por óbvio, que a Impetrante, caso se sinta insatisfeita com a resposta administrativa obtida, se utilize das demais vias processuais adequadas, visando obter o seu benefício previdenciário.
Não é outro, a propósito, o entendimento da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor do que se observa dos seguintes arestos,
in verbis
:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ATO OMISSIVO.
1.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO contra ato omissivo do Ministro de Estado de Minas e Energia, em que se objetiva a determinação à autoridade impetrada que apresente decisão com a motivação para alterar o objeto licitado.
2.
Na inicial, afirma o Impetrante que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) publicou o Edital de Licitação n.º 02/2014 - ANEEL visando a outorgar a concessão da usina hidroelétrica de Três Irmãos, localizada no rio Tietê, no município de Pereira Barreto, Estado de São Paulo. Ocorre que, encerrada a licitação com a adjudicação do serviço ao Consórcio Tijoá Participações e Investimentos S/A, em 11 de setembro de 2014 o Ministério de Minas e Energia publicou no Diário Oficial da União o extrato do contrato da licitação, do qual consta como objeto licitado a exploração da usina hidroelétrica Três Irmãos, localizada no rio Tietê, no município de Andradina. Impugnando a alegada contradição, em 17 de setembro de 2014 protocolou requerimento no Ministério de Minas e Energia, solicitando a correção do extrato de contrato, mas não obteve resposta até a data da impetração, ato essetido por omisso.
3.

Trata-se, portanto, de pretensão no sentido de provocar a manifestação da autoridade impetrada sobre requerimento administrativo apresentado, consubstanciando, dessa forma, o exercício do direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIII e XXXIV, da CF).
4.
Após intimada para manifestar se houve apreciação do requerimento administrativo, a União informou que "em razão do ajuizamento do mandado de segurança, entendeu-se que o pedido administrativo teria perdido sua razão de ser, sendo apropriado a partir de então a pronúncia da União apenas judicialmente" (fl. 191).
5.

Ocorre que o pedido que se deduziu na presente ação limita-se a impor à autoridade administrativa que se manifeste sobre o requerimento administrativo apresentado, não estando aqui em discussão a matéria de fundo relativa ao procedimento licitatório.
6.
A ordem deve ser concedida para que a autoridade coatora se manifeste sobre o requerimento administrativo apresentado pelo impetrante em 17.9.2014 no prazo de 30 dias.
7.
Segurança concedida.
(
STJ
; MS n. 21.534/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/2/2016, DJe de 18/5/2016.)
“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. ANISTIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAR DECISÃO.
1.
Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, profira a decisão do pedido de anistia.
2.
No que diz respeito ao argumento da impetrada de que falta interesse de agir por ausência de decisão administrativa a ser proferida por ela, verifica-se que nas Informações reconhece a existência de omissão. A demora em proferir a decisão é a omissão combatida no presente Mandado de Segurança, havendo interesse e utilidade na eventual concessão da ordem para compelir a autoridade a praticar o ato, razão por que a preliminar deve ser rejeitada.
3.

Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que a eventual concessão da ordem será restrita a determinar que se profira a decisão, sem adentrar no mérito administrativo.
4.
O requerimento de anistia do impetrante recebeu parecer favorável da Comissão de Anistia em 20/3/2018, e passaram-se mais de dois anos sem ser proferida a decisão da Ministra de Estado. Caracterizada, assim, a falta de razoabilidade desse interstício.
5.
Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo atuar com celeridade e eficiência, e, ainda, levando em consideração, no caso, a idade avançada do anistiado. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade.
6.
Agravo Interno não provido.
(
STJ
; AgInt no MS n. 25.730/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020)

Em sendo assim, afigura-se impositiva a reforma parcial da Sentença recorrida, apenas e tão somente, para modular a obrigação de fazer imposta à Autoridade Coatora, determinando, tão somente, que responda ao requerimento contido no Processo Administrativo nº 0001684/2021, por ser este, inclusive, o pedido específico deduzido no presente
mandamus
.
Registra-se, por oportuno e relevante, que diante da limitação ora imposta, é desnecessário incursionar nos demais argumentos recursais que visam discutir o mérito do pedido administrativo, por não se tratar da via processual adequada.
Por conseguinte, verifico que o prazo já estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer - 05 (cinco) dias - não se mostra exíguo, tampouco se revela exorbitante a multa diária fixada no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para reformar em parte a Sentença, no sentido de preservar a concessão da segurança, fixando, contudo, os limites da obrigação de fazer imposta à Autoridade Coatora, para que responda ao requerimento contido no Processo Administrativo nº 0001684/2021, no prazo assinado de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite estabelecido no montante equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Apelação Voluntária n° 5000213-95.2021.8.08.0062
Recorrente: Município de Piúma
Recorrida: Jaelza Gonçalves Mulinari
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA. ATO OMISSIVO. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FORMA DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSIONAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I.
Na hipótese, a Impetrante, ora Recorrida, ingressou com MANDADO DE SEGURANÇA em razão de ato omissivo atribuído ao Secretário Municipal de Administração, concernente à ausência de resposta, a tempo e modo, do requerimento administrativo por ela formulado no dia 05/02/2021, no bojo do Processo nº 001684/2021.
II.
Até a data da impetração (1º/04/2021) o Município Recorrido não havia comprovado a conclusão do Processo Administrativo nº 001684/2021, com a resposta da Autoridade Municipal acerca do pedido formalizado pela Impetrante no dia 05/02/2021, evidenciando, assim, a omissão atribuída à Autoridade Coatora e o direito líquido e certo à obtenção de provimento judicial destinado a supri-la.
III.

In casu
, a Sentença recorrida extrapolou os limites da própria pretensão deduzida no Mandado de Segurança, na medida em que, em se tratando de ato omissivo, a atuação do Poder Judiciário deve se ater à fixação de prazo para que a Autoridade Pública cumpra a obrigação de fazer, sob pena de incorrer em violação ao princípio da separação de Poderes, e de indevido incursionamento no mérito administrativo.
IV.
Na via estreita do Mandado de Segurança, não poderia o Juízo a quo estabelecer a forma de cumprimento da obrigação de fazer, apontando a forma como a Autoridade Municipal deveria responder ao requerimento deduzido administrativamente pela Recorrida, cabendo apenas a determinação para que a Autoridade Coatora supra a omissão identificada, sem prejuízo, por óbvio, que a Impetrante, caso se sinta insatisfeita com a resposta administrativa obtida, se utilize das demais vias processuais adequadas, visando obter o seu benefício previdenciário.
V.
O prazo já estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer - 05 (cinco) dias - não se mostra exíguo, tampouco se revela exorbitante a multa diária fixada no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte
, no sentido de preservar a concessão da segurança, fixando, contudo, os limites da obrigação de fazer imposta à Autoridade Coatora, para que responda ao requerimento contido no Processo Administrativo nº 0001684/2021, no prazo assinado de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite estabelecido no montante equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

DECISÃO
ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir parcial provimento à Apelação Voluntária, para reformar em parte a Sentença, no sentido de limitar à obrigação de fazer imposta à Autoridade Coatora, no sentido de que responda ao requerimento contido no Processo Administrativo nº 0001684/2021, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.